Tribunal: TJDFT
Processo: 0722488-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722488-35.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: JOSE LUCAS CARDOSO MORALES RECORRIDO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Consoante o teor do ID 77306542, foi certificado o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13) da relatoria do eminente Desembargador Teófilo Rodrigues Caetano. Ausente qualquer óbice ao regular trâmite do feito ora em análise, impõe-se a continuidade da marcha processual. Assim, determino o levantamento da ordem de sobrestamento quanto ao IRDR 13. Intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias e, após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador